Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750120-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por BRUNO GONÇALVES RODRIGUES contra ato atribuído à Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal praticado por delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O impetrante narra que é servidor deste TJDFT, ocupando cargo de Técnico Judiciário, e que, nos meses de outubro e novembro deste ano, sofreu retenção em sua folha de pagamento integralmente, importando assim que não recebeu nenhum centavo. Aponta que os descontos não teriam a necessária transparência, e seriam decorrentes de “a) coparticipação de programa de assistência à saúde de sua genitora (dependente associada do pró saúde), convém esclarecer nesse ponto o incompreensível acúmulo na média de 5 (cinco) meses de atendimentos, como é possível identificar no Extrato detalhado de custeio de despesas médicas, para serem cobrados/descontados de uma única vez prejudicando mais ainda o planejamento financeiro dos mais vulneráveis; e b) parcela de acertos de desligamento do anterior órgão pagador que o servidor, ora impetrante, era vinculado.” Aduz ainda que a Coordenadoria de Pagamento, no PA/SEI 0034065/2023, teria apontado a ocorrência de “devolução de antecipação de férias, assunto disciplinado pela Portaria GPR 67/2013”. Assevera que o requerimento aviado na via administrativa, “não diz respeito em nenhum momento sobre a “devolução de antecipação das férias” e sim em relação aos princípios constitucionais do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.” Aponta que a Secretaria de Gestão de Pessoas, ao atuar por delegação, com fundamento na Portaria GPR no 487/2004, foi quem indeferiu a pretensão formulada pelo impetrante, tirando dai a legitimidade passiva. Destaca que “o limite para o exercício da autoexecutoriedade encontra-se na proporcionalidade, uma vez que o aludido atributo administrativo não pode ser exercido de modo abusivo, pois o excesso ao estritamente necessário à obtenção do Poder Público é antijurídico em razão justamente da atuação abusiva.” Alega que o direito liquido e certo reside na notória vulnerabilidade do impetrante, que, na condição de servidor, ficou privado do mínimo existencial. E que, “Os lançamentos procedidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal de dos Territórios, nas folhas de pagamento do impetrante, não poderiam gerar um contracheque sem valor líquido (ZERADO) por afrontar notadamente o da intangibilidade salarial preconizado pelo art. 7o, inc. VI, da Constituição Federal.” Diz que o pedido não é teratológico ou absurdo, e que não causaria qualquer prejuízo ao Órgão, posto que o adimplemento estaria assegurado nas próximas folhas de pagamento. Pondera ainda que pode ocorrer descontos na folha de pagamento do mês de dezembro também, o deixando pelo terceiro mês seguido sem recursos mínimos para a sua subsistência. Ao final requer, liminarmente, que seja preservado o mínimo existencial de 30% da sua remuneração líquida, a implementar por meio de folhas de pagamento suplementar referente aos meses de outubro/2023 e novembro/2023. Subsidiariamente requer seja preservado o mínimo de 2 (dois) salários mínimos, um salário para cada mês, assim como a abstenção de descontos nas folhas de pagamento seguintes que alcancem a retenção integral da remuneração do impetrante. No mérito, requer: “a) deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça; b) confirmação da tutela de urgência antecipada; c) que os descontos referentes às rubricas 423620 (TRF 1a.REGIAO-Devolucao S/INC 10%) e 461010 (PRO-SAUDE COPARTICIPACAO - DEPEND ASSOCIADOS) sejam adimplidas nas folhas de pagamento seguintes após a quitação integral das rubricas 119039 (DEVOLUCAO ANTECIPACAO DE FÉRIAS) e 119049 (DEVOLUCAO ANTECIPACAO DE FERIAS RESIDUO). d) sejam notificadas as autoridades coatoras para que prestem informações, nos termos do art. 7o, inc. I, e que se dê ciência do caso ao órgão de representação judicial correspondente, nos termos do inc. II, ambos da Lei no 12016/2009; e e) seja concedida a segurança para garantir ao impetrante a manutenção do patrimônio mínimo.” É o breve relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, ao realizar uma superficial análise dos autos, notadamente a vista dos documentos de ID 53746074 e 53746075, verifica-se que o impetrante há dois meses estaria sem salário, o que permite constatar a momentânea hipossuficiência alegada, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Da liminar O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Como relatado, a impetração é contra ato da il. Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Excelentíssimo Presidente deste TJDFT, no qual restou indeferido o pedido administrativo para que fossem adiados os descontos incidentes nas folhas de pagamento do impetrante, o qual é servidor desta Corte, a saber: a antecipação de férias, bem como descontos referentes às rubricas n 423620 (TRF 1a.REGIAO-Devolucao S/INC 10%) e n 461010 (PRO-SAUDECOPARTICIPACAO - DEPEN ASSOCIADOS). (SEI 0034065/2023 – ID 53746078. p. 19/20). Fazendo uma análise superficial da documentação acostada, a apropriada a este momento processual incipiente, verifica-se que o impetrante é servidor efetivo desta Corte, e teria sofrido descontos em suas folhas de pagamento nos meses de outubro/23 e novembro/23 que implicaram não receber absolutamente nada de salário. Vide ID 53746074 e 53746075. Com efeito, observa-se que a soma dos descontos realizados (R$ 14.251,75) fez o impetrante ficar sem salário em tais meses, sobressaindo de maior impacto nos descontos a devolução da antecipação de férias, que, em outubro/23, foi de R$ 2.969,48, e, em novembro/23, R$ 2.988,77. A despeito da discussão quanto a legitimidade dos descontos, que me parece não ser objeto de insurgência por parte do impetrante, que, inclusive, os reconhece, deve preponderar, neste exame primeiro, a análise quanto ao risco decorrente da situação de vulnerabilidade que se encontra o impetrante, diante da privação do mínimo existencial. Frise-se, são dois meses sem salário, e ainda há previsão de resíduo de devolução da antecipação de férias para o próximo mês, no importe de R$ 1.739,49, o que, ao ser somado aos demais descontos certamente vai deixa-lo novamente sem meios de manter a própria subsistência e da família. Não se desconhece que há previsão normativa para desconto integral do valor da antecipação da remuneração das férias no segundo mês subsequente ao do recebimento da referida vantagem (art. 20 da Portaria Conjunto 67/2013/TJDFT), todavia, no caso em análise, aparentemente, somou-se a esta rubrica outros descontos, além dos compulsórios e já previstos, no caso, TRF 1a.REGIAO-Devolução S/INC 10% e PRO-SAUDECOPARTICIPACAO - DEPEN ASSOCIADOS, o que fez atingir a totalidade do salário do impetrante, acarretando-lhe o infortúnio de ficar sem nada para sobreviver. Impende ressaltar que o impetrante é servidor efetivo do TJDFT desde o mês 10/2022, mas antes disso já era servidor do Poder Judiciário da União, do TRF1, sendo que esta vinda para o TJDFT pode ter acarretado a sobreposição de descontos dos planos de saúde, assim como levado o impetrante a equívoco quanto as consequências financeiras decorrentes da antecipação das férias. De mais a mais, no momento se avalia apenas a questão atinente ao pedido liminar, atentando-se a assegurar o mínimo existencial, dado o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, mas, por outro lado, não se pode olvidar da importância de a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal avaliar previamente a capacidade financeira do servidor de restituir a antecipação salarial, e, a depender da situação concreta, como no caso do ora impetrante, negar-lhe este adiantamento, para evitar que se veja inserido em situação de vulnerabilidade. Assim, nesta prelibação sumária, sem açodamento de estar avançando sobre o mérito, tenho que há indícios sérios de violação ao mínimo existencial e a dignidade humana, estes alçados a direitos fundamentais. É dizer, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser entendido como a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e tem sua previsão no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Assim, é fundamento basilar da República. Por mínimo existencial, tem-se o conjunto básico de direitos fundamentais que assegura a cada pessoa uma vida digna, como saúde, alimentação e educação. Portanto, aquele que se veja privado destes direitos, pode e deve se valer da proteção estatal, inclusive, por ato do Poder Judiciário. No contexto, considerando que o impetrante é servidor efetivo, entendo que não há perigo de dano ao erário limitar a devolução da antecipação de férias, de modo a lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência e da sua família. Por fim, impende ressaltar que os efeitos da presente decisão devem incidir a partir da impetração, portanto, em relação ao pagamento do mês de novembro/2023 e seguintes. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, e, quanto ao pedido liminar, defiro parcialmente, para determinar que o desconto relativo a devolução de antecipação de férias, na folha de pagamento do mês de novembro e seguintes, seja limitado ao percentual necessário para assegurar ao impetrante o recebimento de pelo menos um salário mínimo mensalmente, isso até que ocorra a liquidação de aludida rubrica. Oficie-se, com urgência, a il. Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para fiel cumprimento da presente decisão. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator